Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-12.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ESCALADA E COMPARSARIA) E RECEPTAÇÃO, ESTE CRIME PRATICADO SOMENTE POR MAURO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO PARCIAL DOS ACUSADOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS – PRISÃO DOS ACUSADOS, LOGO APÓS OS FURTOS, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DO BEM RECEPTADO POR MAURO – BAGATELA INVIÁVEL – MAJORANTES BEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ESCALADA E COMPARSARIA) E RECEPTAÇÃO, ESTE CRIME PRATICADO SOMENTE POR MAURO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO PARCIAL DOS ACUSADOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS – PRISÃO DOS ACUSADOS, LOGO APÓS OS FURTOS, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DO BEM RECEPTADO POR MAURO – BAGATELA INVIÁVEL – MAJORANTES BEM DELINEADAS – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E ATÉ COM BRANDURA – CONFISSÃO RECONHECIDA PELOS FURTOS E INTEGRALMENTE COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA DOS ACUSADOS – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS E CONCURSO MATERIAL, PELA RECEPTAÇÃO PARA O ACUSADO MAURO – REGIME PRISIONAL FECHADO PARA AMBOS OS ACUSADOS NECESSÁRIO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPÓREAS IMPOSSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.